Tribunal: TJDFT
Processo: 0706816-91.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADAS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRO NÚCLEO FAMILIAR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, tampouco em aplicação de multa por litigância de má-fé, pois, ao que se vê, a parte recorrente expõe as razões de seu inconformismo, indicando os motivos, de fato e de direito, com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado. Preliminar rejeitada.
2. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
3. Embora o dever alimentar seja baseado na possibilidade de quem os presta, sendo também obrigação solidária -, ou seja, é um encargo tanto do pai como da mãe - sabe-se que a contribuição para a mantença do filho deve ser proporcional às possibilidades de cada um dos genitores e que a existência de outra família não exclui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos aos demais filhos.
4. Em que pese a maioridade alcançada de um dos filhos, é sabido que tal fato cessa o dever do genitor em prestar alimentos em decorrência do poder familiar, remanescendo, contudo, o dever de prestar alimentos em razão do vínculo de parentesco, nos termos dos artigos 1.694 e 1.696 do Código Civil vigente. Assim, a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever alimentar do genitor, sobretudo porque sua filha demonstrou estar matriculada em curso técnico em enfermagem, trabalhando na condição de menor aprendiz, não havendo provas que infirmem a sua necessidade alimentar.
5. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento de seus filhos.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.